Tribunal: TJMT
Processo: 1032938-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032938-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES CESARIO - CPF: 828.255.991-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DOS MEMBROS (INFERIOR E SUPERIOR) – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA ADEQUADAMENTE – CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA E OS MEMBROS LESIONADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da - Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1032938-32.2017.8.11.0041, movida por HENRIQUE FAGUNDES CESARIO, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida/apelante ao pagamento de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, com juros desde a citação e correção monetária da data do sinistro, além dos honorários sucumbenciais arbitrados na quantia de R$1.000,00 (mil reais). (Id. 87020548).

Em suas razões, de Id. 87021450, a parte apelante sustenta que o Juízo
a quo
se equivocou ao enquadrar as lesões na tabela anexa à Lei e vigente na época dos fatos, uma vez que considerou o limite máximo indenizável em separado do Membro superior direito e do Membro inferior direito como sendo em 25% e 50% para cada um, quando na realidade tal limite é de 100% para a perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior.

Sustenta que o valor a título de cobertura a quantia seria o total de R$5.062,70 e não R$7.087,50, tal como foi determinado na sentença.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e aplicar corretamente o percentual da tabela legal sobre o caso concreto, qual seja, em (62,5%) conforme determinou a perícia judicial, assim como, a Tabela da Lei 11.945/2009 (100%), (Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores).

As contrarrazões recursais foram apresentadas, no Id. 87021459, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca do cálculo realizado na sentença que apurou o valor indenizatório do Seguro Obrigatório DPVAT a ser pago pela apelante ao apelado, na quantia total de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

A apelante sustenta que o Juízo
a quo
se equivocou ao enquadrar as lesões na tabela anexa à lei vigente na época dos fatos, uma vez que considerou o limite máximo indenizável em separado do Membro superior direito e do Membro inferior direito como sendo em 25% e 50% para cada um, quando na realidade tal limite é de 100% para a perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior.

Pois bem.

Tem-se que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela vítima.

O art. 3o, II, da Lei no 6.194/74 prevê que o valor da indenização a ser paga pode chegar até a quantia R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5o do artigo 5o da citada lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia que:

“5o - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Anoto, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
” (STJ, 4a Turma, Resp. no. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELIMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP, para se verificar a quantia que deve ser paga ao apelante a título indenizatório.

Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no 11.482/2007 para este tipo de indenização.

Também deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5o da Circular no 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei no 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.” (TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso
sub judice
, a perícia médica, juntada em documento de Id. 87020538 dos autos, é clara ao estabelecer que houve
debilidade permanente parcial incompleta
com segmento anatômico: 1a Lesão - Membro Superior Direito de repercussão leve (25%); 2a Lesão - Membro Inferior Direito de repercussão média (50%).

Portanto, correta a sentença que aplicou o percentual de acordo com o previsto na Tabela da SUSEP para os casos de
Danos Corporais Segmentares
(parciais)
.

Ora, não se enquadra o caso em debate na hipótese pretendida pela apelante, a qual se refere a
Danos Corporais Totais
, ou seja, de perda anatômica e/ou funcional
completa.

Assim, da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional do MEMBRO SUPERIOR o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu membro superior direito é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$2.362,50 ( dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Do mesmo modo, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional do MEMBRO INFERIOR o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$4.725,00 ( quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Somando-se as quantias, tem-se a importância fixada na sentença de R$7.087,50 ( sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não merecendo qualquer reforma no ponto.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021